Tribunal: STF
Processo: RE 82955
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-12-12
Data de publicação: 1975-12-12

Ementa:
IMPOSTO DE RENDA. LICITO E AO FISCO PROCEDER A REVISÃO DEFINITIVA DE
DECLARAÇÃO DE RENDIMENTO MESMO QUANDO FOI ELA INICIALMENTE ACEITA
SEM RESTRIÇÕES. LANCAMENTO SUPLEMENTAR POR OMISSAO PREVISTA NO ART.
149, IV DO CTN. DISCUSSÃO SOBRE MATÉRIA DE FATO. RE NÃO CONHECIDO.